Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-02.2018.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
VISTO
Considerando a decisão do juiz de id. 64527470 e a certidão que informa a ausência de republicação da sentença (id. 64527496) – ato concernente à validade-, determino o retorno dos autos à origem para ás providências necessárias.
Às providências necessárias. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator